Tribunal: STF
Processo: ARE 1545335
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. O acórdão contra o qual se insurge no apelo extremo está amparado nos seguintes fundamentos:



“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, ÀS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS, 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS-MULTA. PLEITO DEFENSIVO BUSCANDO PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DO FEITO POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DO APELANTE EM SEDE POLICIAL. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO, E APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. PRETENSÕES QUE NÃO MERECEM PROSPERAR. INICIALMENTE, IMPENDE SALIENTAR QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, JÁ QUE TAL ATO, MORMENTE EM FASE EXTRAJUDICIAL, NÃO ENCONTRA VEDAÇÃO LEGAL, SENDO PLENAMENTE ADMITIDO PELA NOSSA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, DE FORMA QUE A NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS NO PROCEDIMENTO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO VICIA FATALMENTE O FEITO. RESSALTASSE QUE A CONDENAÇÃO DO APELANTE NÃO SE BASEOU APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO PELAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS NOS AUTOS. OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS NARRARAM DE FORMA UNÍSSONA E COESA A DINÂMICA DELITIVA EXERCIDA PELO APELANTE QUE, JUNTAMENTE COM OUTRO INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO, MEDIANTE O EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, OBTIVERAM ÊXITO NA SUBTRAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG, 01 (UM) APARELHO CELULAR, DA MARCA APPLE, E AINDA, A QUANTIA EM ESPÉCIE DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS). COMO SABIDO, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMO VÊM SENDO REITERADAMENTE DECIDIDO PELOS TRIBUNAIS, A PALAVRA DO LESADO E O RECONHECIMENTO REALIZADO CONSTITUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, SUFICIENTE PARA ESCORAR UM JUÍZO DE REPROVAÇÃO, EIS QUE A EXCLUSIVA VONTADE DA VÍTIMA NO MOMENTO É A DE APONTAR O VERDADEIRO AUTOR DA AÇÃO DELITUOSA QUE SOFREU. EM SEDE POLICIAL, AS VÍTIMAS DECLARARAM NÃO TEREM DÚVIDAS QUANTO AO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. EM JUÍZO, UMA DAS VÍTIMAS RATIFICOU O RECONHECIMENTO FEITO EM SEDE POLICIAL, QUANDO A MAGISTRADA SENTENCIANTE REAPRESENTOU A FOTOGRAFIA DO APELANTE COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS À ÈPOCA DOS FATOS, TENDO A VÍTIMA ASSEVERADO SER O ACUSADO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA DELITUOSA, E AINDA, MENCIONADO A EXISTÊNCIA DE UMA TATUAGEM NO OMBRO DO APELANTE COM UM NOME, O QUE, AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFICA-SE SER COMPATÍVEL COM A QUE O ACUSADO POSSUI. INEGÁVEL, PORTANTO, O VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUANDO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NOUTRO GIRO, COMO VISTO, NÃO SE TRATA DE FURTO COMO PUGNA A DEFESA, EIS QUE PRESENTE A ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA EXERCIDA ATRAVÉS DO EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, E AINDA, PELA UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS DE ORDEM A FIM DE GARANTIR O ÊXITO DO OBJETIVO CRIMINOSO. QUANTO AO REGIME PRISIONAL, O FECHADO SE MOSTRA O MAIS ADEQUADO NA PRESENTE HIPÓTESE, CONSIDERANDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, BEM COMO POR SE TRATAR DE RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO.”(edoc. 159)



    Opostos embargos de declaração, estes não foram providos.(edoc. 176)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5°, caput, e incisos LIV, LV, LVI, LVII, da Constituição Federal.



    Alega-se que:



     O recorrente foi identificado através de foto postada em rede social, onde figura sendo preso por policiais militares. A partir dessa publicação ilegítima, a pretensa vítima identificou Gabriel, ato que motivou as conclusões da delegacia, sem que sequer houvesse investigação prévia e sem a garantia da sindicabilidade desta foto (IP da conta que compartilhou a notícia; foto postada). Se a vítima, após publicação em rede social que vincula a foto do recorrente à prática de roubos, comparece à delegacia para procurar a foto publicada no álbum de suspeitos da polícia – tendo em vista que poucos dias antes informara que não saberia descrever as características físicas do recorrente-, é impossível concluir que o procedimento investigativo foi lastreado em provas independentes e que, consequentemente, a condenação estaria resguardada a despeito de falhas no procedimento.”



    Acrescenta-se que,



    “No que tange à primeira fase do cálculo de pena, o Acórdão recorrido fez valer decisão sem fundamentação concreta, individual, específica ao caso. Primeiramente, utiliza os elementos objetivos e normativos constitutivos do tipo penal para exasperar a pena base. No mesmo momento, o julgador faz mera negação como “a culpabilidade, o motivo, e as consequências do crime não foram normais ao tipo”. Nesse sentido, é evidente a violação do art. 93, IX, da CRFB/88 – fundamentação genérica -e da regra de individualização da pena.”



    Requer-se, ao final:



    “(...) o recebimento e conhecimento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, pleiteando provimento pela reforma do Acórdão (ante a violação direta dos artigos 5º, caput, LIV, LV, LVI, LVII, e 93, IX, da CRFB/88) com a absolvição do réu. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, a partir da declaração de bis in idem na dosimetria conforme demonstrado (violação do Art.5º XLVI c/c e §3º e art. 8º do Pacto de San José da Costa Rica).



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    Segundo o voto condutor do acordão recorrido, a condenação amparou-se não apenas no reconhecimento fotográfico, mas no reconhecimento do autor do delito por uma das vítimas. Confira-se:



    “A vítima Bianca de Oliveira Fernandes, em juízo declarou:



    (...)



    (...) que reconheceu Gabriel porque o mesmo tem uma tatuagem no ombro com o nome de uma pessoa; que não sabe qual o nome que está escrito; que se recorda da tatuagem ser uma coroa e um nome; que pela fisionomia no dia se recordou, porque quando Gabriel pegou sua bolsa, o mesmo a puxou e os dois ficaram de frente, oportunidade em que olhou bem para a cara dele; que o reconheceu sem dúvidas pela foto; que se dirigiu à Delegacia e realizou o reconhecimento; que na delegacia realizou o reconhecimento de Gabriel por fotografia



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pela instância revisora, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente